Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RDC PRESENCIAL N.o 064/2022, DA SINFRA – SUSPENSÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1.o, § 3.o, DA LEI N.o 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.
2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3.o, do CPC e do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1010096-74.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Adjudicação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASTEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 65.708.604/0001-32 (AGRAVANTE), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RDC PRESENCIAL N.o 064/2022, DA SINFRA – SUSPENSÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1.o, § 3.o, DA LEI N.o 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa
apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3.o, do CPC e do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por ASTEC ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR”
n.o 1002314-87.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 113437799 – autos n.o 1002314-87.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
ASTEC ENGENHARIA LTDA.,
neste ato representado por seu sócio, o Sr.
Paulo Eduardo
Mugayar
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de promover a assinatura do Contrato Administrativo oriundo do RDC Presencial 064/202022 (Processo SINFRA-PRO-2022/09941 [520863/2021]).

Aduz, em síntese, que é licitante no RDC Presencial no 064/202022 (Processo SINFRA-PRO-2022/09941 [520863/2021]), certame realizado com o fim de contratação de empresas de consultoria para a execução dos serviços técnicos especializados de Supervisão Regional (Lotes 01 a 06) e Gerenciamento (Lote 07), para apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, na fiscalização da Execução das Ações de Manutenção, Restauração, Implantação Rodoviária e Obras de Arte Especiais –
OAEs
, na malha rodoviária com 32.740,72km de extensão (7.568,13km de rodovias pavimentadas e 25.172,59km de rodovias não pavimentadas) do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o procedimento licitatório seguiu o trâmite previsto no Termo de Referência e Edital, com apresentação de propostas técnicas e propostas de preço pelos licitantes, tendo a empresa Autora concorrido apenas no Lote 1 – Supervisão, do RDC no 064/2022.

Relata que em 29.08.2022 foram recebidos e, nesta mesma data, abertos os envelopes de propostas de preços das licitantes pela CPL, com a sua classificação na sequência, conforme se extrai da Ata de Sessão Pública para o Recebimento dos Envelopes de Propostas de Preços de Documentos de Habilitação, sendo que em 22.11.2022 houve o julgamento das propostas técnicas e de preço pela Comissão Permanente de Licitação, com apuração e atribuição das notas finais de cada licitante.

Narra que, posteriormente, foi aberta fase de habilitação com apresentação, pelas empresas classificadas, dos documentos correspondentes à habilitação técnica, econômico-financeira e jurídica, com posterior abertura da fase recursal, ocasião em que foram apresentados recursos administrativos pelas licitantes, tendo a PGE emitido parecer opinando pelo
conhecimento e o acolhimento de todos os recursos apresentados, o qual foi ratificado pela autoridade e, por fim, culminou na homologação e adjudicação do objeto licitado.

Pontua que o ato praticado pelo Requerido se reveste de flagrante ilegalidade, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Postergada a análise da tutela provisória após oitiva da parte contrária (ID no), o Requerido apresentou a sua manifestação e acostou documentos (ID no 111899302 a 111899321).

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In
casu
,
busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de promover a assinatura do Contrato Administrativo oriundo do RDC Presencial 064/202022 (Processo SINFRA-PRO-2022/09941 [520863/2021]).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 107669528 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte contrária.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada.

Cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 24 de março de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, o indeferimento da tutela antecipada foi equivocado, ao argumento de que os fatos apresentados na petição inicial têm fundamento legal, jurisprudencial e probatório.

Narra, que:“A título de exemplo, no que diz respeito à inexistência de transparência e motivação nos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação nos autos do Regime Diferenciado de Contratação Presencial n.o 064/2022, a agravante destaca dois documentos:
o relatório técnico emitido pela Comissão Técnica Especial, e o relatório do julgamento referente ao exame da proposta técnica, proposta de preços e habilitação, elaborado pela Comissão Permanente de Licitação”.

Reitera as possíveis evidências de conduta maliciosa supostamente praticada pela parte agravada. Na oportunidade, relata que:“(...) o agravado: a) violou o ato administrativo vinculado, b) desvirtuou a finalidade da equipe técnica, c) não apresentou motivo para o descarte do relatório, d) não apresentou motivação do descarte, tudo exaustivamente comprovado pela agravante nos autos originários”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
o regular recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal, uma vez que cabível e tempestivo;

b) em caráter liminar:

b.1)
a concessão da Tutela de Urgência vindicada, a fim de suspender, até o julgamento de mérito da presente demanda, a execução do Instrumento Contratual n.o 005/2023/00/00/SINFRA, oriundo do RDC Presencial n.o 064/202022;

b.2) alternativamente,
ainda em
caráter liminar,
pugna-se pela concessão da Tutela de Urgência vindicada, a fim de que seja determinado ao Agravado que se abstenha de emitir novas ordens de
serviços relacionadas a execução do Instrumento Contratual n.o 005/2023/00/00/SINFRA, oriundo do RDC Presencial n.o 064/202022, de maneira a garantir a continuidade dos serviços que se encontram em execução até o presente momento;

c)
a intimação do agravado para que ofereça resposta no prazo legal;

d) no mérito:

d.1)
a ratificação da liminar concedida, e

d.2)
o total provimento do recurso, tornando sem efeito o ato administrativo combatido (pontuação atribuída pela CPL), mediante a declaração de nulidade do Relatório do Julgamento Referente ao Exame da Proposta Técnica, Proposta de Preços e Habilitação, de lavra da Comissão Permanente de Licitação, uma vez que eivado de vícios insanáveis, por absoluta falta de motivação;

e)
por fim, requer que todas as intimações relativas ao feito em epígrafe sejam realizadas em nome de Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT no. 8.942, sob pena de nulidade, conforme disposto no artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil.”

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 167826182.

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 173138172).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 175567675).

Na sequência, a parte agravante juntou petição, instruída com novos documentos (ID. 176569179) e o ESTADO DE MATO GROSSO, acostou a petição de ID. 204791151.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO BARROS DA SILVA FREIRE OAB/MT 8942-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto porASTEC ENGENHARIA LTDA,contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que,em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da
decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o
Processo n.o 2022/09941, da SINFRA/MT
, visou à contratação de empresas de consultoria, na qualidade de supervisoras ou gerenciadora, para a execução dos serviços técnicos especializados de Supervisão Regional (LOTES 01 a 06) e Gerenciamento (LOTE 07) para apoio à SINFRA na fiscalização da execução das ações de manutenção, restauração, implantação rodoviária e
OAE's
na malha rodoviária com 32.740,72 km de extensão (7.568,13 km de rodovias pavimentadas e 25.172,59 km de rodovias não pavimentadas) do Estado de Mato Grosso, incluindo diversos serviços.

No caso, a empresa ASTEC ENGENHARIA LTDA participou da disputa pelo lote 01, relacionado à região do Município de Cuiabá, MT, conforme
“Ata da sessão pública para o recebimento dos envelopes de propostas de preços de documentos de habilitação”
(ID. 107671113 – proc. n.o 1002314-87.2023.8.11.0041).

Contra o resultado do exame, apresentou recurso administrativo (ID. 107671118), o qual, julgado parcialmente procedente pela Comissão Permanente de Licitação (ID. 107671127 - Pág. 18/25).

Na sequência, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT) homologou:“o REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO - RDC N.o 064/2022, sob o critério de julgamento TÉCNICA E PREÇO, referente aos lotes 01 ao 06, sob o Regime de Execução de Empreitada por Preço Unitário de Produto, e ADJUDICO às empresas vencedoras dos lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lote 1:
Ecoplan
Engenharia Ltda. CNPJ: 92.930.643/0001-52, HABILITADA e declarada VENCEDORA do Lote 1 com o valor global final R$ 38.399.025,88 (trinta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos).”(ID. 107671892).

Com base em tais fatos, requer que seja concedida a medida liminar, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de promover a assinatura do Contrato Administrativo oriundo do RDC Presencial n.o 064/202022 (Processo SINFRA-PRO-2022/09941 [520863/2021]) ou, ainda, alternativamente, se abnegue de assinar a respectiva ordem de serviço, até a resolução final desta demanda.

Intimada, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
noticia
que foi firmado Contrato Administrativo n.o 005/2023, em 25.01.2023 com a vencedora do certame, ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, com ordem de início em 03.02.2023 (ID. 111899313 e ID. 111899321).

A tutela provisória de urgência foi indeferida, em
13.04.2023,

sob o fundamento de que:“(...) a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida
conduta maliciosa atribuída ao ente público.”(ID. 113437799), ensejando a interposição do presente recurso.

Por sua vez, ao transcurso
do vertente
agravo, a parte agravante juntou a
Diligência/MPC 158/2023
, de lavra do Procurador-Geral de Contas Adjunto do Ministério Público de Contas, Dr. William de Almeida Brito Junior, nos autos da
Representação de Natureza Externa n.o 515752/2023,
em trâmite no Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO esclareceu que:“(...) após a Diligência/MPC 158/2023, o feito foi alçado novamente para a SECEX/Obras que se manifestou expressamente sobre a inexistência de vinculação da Comissão Permanente de Licitação à Comissão Técnica Especial, em Relatório Técnico Complementar”.

Além disso,“(...) após tal esclarecimento, o próprio Ministério Público de Contas opinou pela improcedência da Representação de Natureza Externa, por entender inexistir irregularidades no certame (anexo), opinião que fora seguida no Julgamento Singular proferido pelo Conselheiro Valter Albano.”

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado,
uma vez que não demonstradas as aventadas ilegalidades e irregularidades que podem comprometer a lisura do procedimento licitatório.
Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PRETENDE SUSPENDER PROCESSO LICITATÓRIO. PETROBRÁS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. Agravo Interno prejudicado tendo em vista o julgamento do próprio Agravo de Instrumento. A agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de desclassificação em processo licitatório por ter supostamente atuado em conluio com outra licitante, frustrando assim o caráter competitivo da licitação. Requereu tutela de urgência para que fosse readmitida na licitação ou a suspensão do referido procedimento até decisão final.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade/legitimidade, de modo que se faz necessária a presença de prova robusta para afastar a aludida presunção. O conjunto probatório até o momento constante dos autos não se mostra suficiente para afastar tal presunção. A matéria é complexa e demanda dilação probatória, com contraditório e ampla defesa. Não há probabilidade do direito alegado, nem risco ao resultado útil do processo, podendo ser reanalisado a qualquer momento pelo juízo a quo. Decisão não
teratológica.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 0006307-33.2021.8.19.0000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/
2021)(
grifo nosso)

Ademais, mister pontuar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3.o, do CPC.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, O 1o VOGAL, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES PEDIU VISTA. O 2o VOGAL, DES. MARIO KONO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024